Tribunal: STF
Processo: Inq 2829
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-21
Data de publicação: 2013-02-21

Ementa:
Inquérito. Direito Penal e Processo Penal. Denúncia por suposta prática do crime descrito no art. 350 do Código Eleitoral. 2. Candidato ao cargo de Deputado Federal. Omissão de receita e de informação de despesa por ocasião da prestação de contas à Justiça Eleitoral. 3. Omissão de receita. Irregularidade formal. Contas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Ausência de justa causa. 4. Omissão de informação de despesa. Falta de comprovação mínima de materialidade e autoria. 5. Denúncia improcedente.